Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1000643-26.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – RONDONÓPOLIS
AUTOR:
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADOS:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
CÂMARA DE VEREADORES DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 10467/2019 DE RONDONÓPOLIS – SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO DIRETA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – MATÉRIA CONTEMPLADA TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL N. 8.661/2015 – REGRA GERAL – EFEITO REPRISTINATÓRIO IMPLÍCITO INDESEJADO – AÇÃO DIRETA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Não se admite o manejo da ação direta de inconstitucionalidade para discussão de normas de conteúdo puramente programático. Precedente do STF.
2. Estando a matéria concernente ao sistema de reaproveitamento de águas pluviais disciplinado como regra geral, na Lei n. 8.661/2015, a mera declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.467/2019, seria cogente a impugnação sucessiva também da norma que criou a regra geral, cujo vício de inconstitucionalidade também está implicitamente presente, sob pena de tornar inócua a discussão temática ora posta. Desatendido tal requisito não se admite o manejo da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto não impugnado todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar.
3. Ação direta extinta sem julgamento de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000643-26.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 10467/2019 DE RONDONÓPOLIS – SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO DIRETA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – MATÉRIA CONTEMPLADA TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL N. 8.661/2015 – REGRA GERAL – EFEITO REPRISTINATÓRIO IMPLÍCITO INDESEJADO –
AÇÃO DIRETA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

1. Não se admite o manejo da ação direta de inconstitucionalidade para discussão de normas de conteúdo puramente programático. Precedente do STF.

2. Estando a matéria concernente ao sistema de reaproveitamento de águas pluviais disciplinado como regra geral, na Lei n. 8.661/2015, a mera declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.467/2019, seria cogente a impugnação sucessiva também da norma que criou a regra geral, cujo vício de inconstitucionalidade também está implicitamente presente, sob pena de tornar inócua a discussão temática ora posta. Desatendido tal requisito não se admite o manejo da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto não impugnado todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar.

3. Ação direta extinta sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Prefeito do Município de Rondonópolis,
José Carlos Junqueira de Araújo
, qualificado, ajuizou a presente Ação Direta com adminículo nos arts. 124, IX, e 125, § 2o, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com pedido de medida cautelar visando a suspensão da vigência da integralidade da
Lei Municipal 10.467, de 13 de setembro de 2019
, que institui o sistema de reaproveitamento de água pluvial para utilização não potável nos prédios públicos da Administração Direta e Indireta no município de Rondonópolis.

De acordo com o autor, a Lei Municipal tida como inconstitucional fere as disposições do art. 195, parágrafo único, da Constituição Mato-grossense, na medida em que desrespeita o princípio da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, ao criar obrigações à administração municipal direta, acarretando grave ônus econômico, visto que “
a manutenção de órgãos e atribuições inconstitucionais, criados sem a observância do devido processo legislativo e de lastro orçamentário, inviabiliza o enfrentamento da crise fiscal que atravessa o país, crise sobre a qual o Município de Rondonópolis não está imune
” [inicial, p 9].

Assere, ainda, que o ato normativo impugnado também está revestido de inconstitucionalidade material, nos termos do art. 2o da Constituição Federal, pois o ato de decidir em qual prédio e quando seria possível e vantajoso instalar referido sistema é função exclusiva do gestor da coisa pública.

Postula a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo tido como inconstitucional, e, no mérito, a ratificação para declarar inconstitucional o texto normativo ora impugnado.

Instrui a ação com as cópias constantes dos ids. 72940520 a 72940221, incluindo a íntegra da Lei Municipal impugnada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 72956973].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 72965984].

A certidão no id. 72965984 assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, presentada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deusdete Cruz Júnior, inicialmente requereu a intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis, para manifestação a respeito da inicial [id. 77741463], pedido que foi deferido no despacho no id. 77746483, de 02/3/2021.

Contudo, a certidão no id. 81074571 assinalou que a Câmara Municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para a medida.

Volvidos os autos ao eminente parecerista, opinou a repetição da intimação, “[...]
preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do seu Presidente, oportunizando prazo para que ela realize a devida manifestação, advertindo-o que eventual reincidência na inércia poderá culminar no julgamento definitivo da ação
” [id. 83496450, p. 2].

Nova certidão no id. 86676488, noticiando novo decurso
in albis
do prazo para manifestação da Câmara Municipal de Rondonópolis.

Diante desse cenário, o douto Procurador de Justiça Jurídico e Institucional opinou pelo deferimento da liminar e a suspensão dos efeitos da Lei n. 10467/2019/Rondonópolis, até o julgamento definitivo do mérito, “
eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual
” [id. 88862968, p. 15].

Ocorre que a Câmara Municipal de Rondonópolis, no último dia 01/6/2021, apresentou, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Eduardo Weigert Duarte, OAB/MT 14.420, informações na Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo alertado que o motivo da lei referida foi
a preocupação com a preservação do meio ambiente e a eficiência hídrica
para com os moradores daquela cidade, já que o referido sistema de reaproveitamento de águas pluviais ajudará a diminuir a sobrecarga no sistema de abastecimento local, gerando economia de recursos públicos.

Além disso, enfocou que “[...]
a intenção dos legisladores não é interferir nos atos e matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal, portanto a Lei promulgada por esta casa, não afrontou os dispositivos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição Estadual
” [id. 89020962, p. 3].

Assim, pugnou pela mantença da Lei Municipal ora invectivada.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, afirmou que “[...]
a Casa de Leis não desenvolveu, mesmo que minimamente, linha de raciocínio visando afastar os vícios de inconstitucionalidades apontadas na inicial e no parecer ministerial de ID 88862968, mas prestou-se tão somente a tecer considerações sobre os motivos que ensejaram a deflagração da norma, circunstância que, por si só, é insuficiente para afirmar a higidez da norma combatida
” [id. 92099476, p. 2], de modo que requereu a
ratificação do parecer anterior e o deferimento do pedido de tutela emergencial reclamado na inicial
.

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR
EX OFFICIO
]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Li e reli a malsinada Lei Municipal
10.467, de 13 de setembro de 2019
, aprovada por meio de Decreto Legislativo do município de Rondonópolis, cujo art. 4o determina que a lei entraria em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 02/10/2019, e percebi que
ela não comina sanção em caso de descumprimento
, o que retira o aspecto de urgência reclamado na inicial, pois a toda evidência, referido sistema de reaproveitamento de águas em prédios públicos consiste na adoção de
medidas programáticas
com vistas à observância ao princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável
em matéria ambiental.

A reforçar tal entendimento,
a matéria está contemplada em outro instrumento normativo, Lei Municipal n. 8.661, de 17/11/2015
, subscrito pelo prefeito municipal da época, Percival Santos Muniz,
não debatido na presente ação direta, cujos arts. 7o a 13 dispõem exatamente sobre o mesmo sistema de reaproveitamento de águas pluviais.

É bom registrar que o art. 14 da Lei Municipal n. 8.661/2015 estabelece que “
Na regulamentação da Política de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento de Águas, serão ouvidos, em audiências públicas, todo e qualquer membro da sociedade que se interessar e técnicos vinculados a atividades de preservação do meio ambiente e do Setor de Distribuição e Abastecimento de Água, SEMMA e SANEAR, respectivamente
”.

Por sua vez, o parágrafo único estabelece que “
A regulamentação estabelecerá os requisitos necessários à instalação e ao dimensionamento dos equipamentos destinados à conservação, ao uso racional e ao reaproveitamento das águas
”.

Normas de conteúdo programático, também denominadas normas dirigentes, consoante lembra-nos Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo,
in
Direito Constitucional Esquematizado
, 2020, p. 63, “
constituem programas a serem realizados pelo Poder Público, disciplinando interesses econômicos-sociais, tais como: realização da justiça social; valorização do trabalho; amparo à família; combate ao analfabetismo, etc
”.

No caso,
a impugnação de normas programáticas deve ser realizada por outro instrumento judicial,
diverso da
ação direta de inconstitucionalidade
, porque não se admite o manejo desta última para o enfrentamento de normas de conteúdo programático.

“
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO ART. 278 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ÀS LEIS ESTADUAIS NoS 3.603/86; 3.707/84; 3.863/86 E 4.139/88. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. Não se conhece da ação na parte que impugna leis anteriores à Constituição Federal de 1988, que, ademais, já foram revogadas por lei posterior, não objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. Improcedência da ação no tocante ao art. 278 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assegurou o sistema previdenciário dos deputados, ‘na forma da lei’, por se tratar de norma de conteúdo programático
” [STF, ADI 148/ES, Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 20/11/1997, DJU de 19/12/1997, p. 40].

Além disso, a simples declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.467/2019 importaria, no máximo, na ocorrência do efeito repristinatório indesejado da Lei n. 8.661/2015, que criou o malsinado sistema de reaproveitamento de águas, incluindo a instalação em órgãos públicos, já que se trata de norma geral, a todos aplicável.

Ora, em processos de fiscalização concentrada de constitucionalidade de atos normativos é cogente a impugnação sucessiva da norma revogada pelo diploma superveniente, cujo vício de inconstitucionalidade também está presente, sob pena de tornar inócua a discussão temática ora posta.

O Pretório Excelso, a esse respeito, já teve a oportunidade de decidir, a esse respeito, que não se pode conhecer da ação direta de inconstitucionalidade que não tenha impugnado todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar,
verbis
:

“[...]
Recentes decisões emanadas do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferidas na ADI 2.132-RJ e na ADI 2.242-DF, das quais foi Relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES - e de cujo julgamento resultou, em um caso, o não-conhecimento da ação direta (ADI 2.242-DF) e, em outro, o seu conhecimento apenas parcial (ADI 2.132-RJ) - impõem algumas considerações prévias em torno de duas questões básicas: a primeira, pertinente ao valor do ato inconstitucional, e a segunda, relativa ao tema do denominado efeito repristinatório (que resulta da declaração de inconstitucionalidade ‘in abstracto’ ou que decorre da mera suspensão cautelar de eficácia do ato estatal impugnado em sede de controle concentrado de constitucionalidade).

Esta Suprema Corte, nos precedentes em questão, e considerando o efeito repristinatório acima referido, firmou orientação no sentido de que, em processo de fiscalização concentrada,
a ausência de impugnação, em caráter subsidiário, da norma revogada por ato estatal superveniente, desde que somente este tenha sido contestado em sede de controle abstrato, achando-se, também ela, inquinada do vício de inconstitucionalidade, importa em não-conhecimento da ação direta, se esta, promovida, unicamente, contra o diploma ab-rogatório, não se dirigir contra a espécie normativa que por ele tenha sido afetada no plano de sua vigência
” [
in
MC na ADI 2215/PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/4/2001].

Assim, sem mais delongas, por esses motivos, concluo que a ação direta merece ser extinta sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
,
julgo extinta a ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada em face da Lei Municipal de Rondonópolis/MT n. 10.467/2019, na forma da fundamentação retro mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021